Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-69.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006502-69.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 652.125.761-72 (RECORRENTE), GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (ADVOGADO), GUILHERME KAUA BORGES MENDES RODRIGUES - CPF: 091.205.071-35 (RECORRIDO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), TAMIRIS BORGES MENDES - CPF: 017.191.991-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À EXTENSÃO DOS DANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.890,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à extensão dos danos materiais decorrentes de colisão entre veículo e motocicleta, sendo questionada a suficiência da prova do prejuízo e a necessidade de substituição de peças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais alegados pela autora, de modo a justificar a condenação mantida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência que descreve “pequena monta” não afasta o dever de indenizar, pois tal expressão, no contexto policial, apenas indica inexistência de dano estrutural, e não ausência de dano indenizável.

4.

A análise conjunta de boletim, orçamentos e fotografias comprova que a porta traseira direita, o paralama e o pneu traseiro direito foram efetivamente atingidos, sendo compatíveis com a dinâmica do acidente descrita na inicial.

5.

Os três orçamentos apresentados — variando entre R$ 2.370,00 e R$ 3.000,00 — demonstram razoabilidade e correspondência com o dano verificado, especialmente considerando o amassamento e a inutilização do pneu, visíveis nas imagens juntadas aos autos.

6.

O valor fixado em R$ 2.890,00 resulta de critério moderado e proporcional, refletindo média ponderada dos orçamentos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

7.

Aplicam-se os arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem ao causador do dano a obrigação de reparar integralmente o prejuízo, não podendo a vítima suportar parte do ônus decorrente de conduta culposa alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O boletim de ocorrência que qualifica o dano como de “pequena monta” não exclui a existência de dano indenizável.

2.

A conjugação de boletim, fotografias e orçamentos é meio probatório suficiente para demonstrar a extensão dos danos materiais em acidente de trânsito.

3.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a recomposição integral do prejuízo comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006502-69.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Guilherme Kauã Borges Mendes Rodrigues

Tamiris Borges Mendes

Recorrido(s):

Paula Patrícia Rodrigues de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A)
CONDENAR
os réus solidáriamente ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$

2.890
,
00
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Improcedentes os demais pedidos.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, os réus, ora recorrentes, sustentam que inexistiria prova suficiente da extensão dos danos, afirmam que o boletim de ocorrência apontaria tratar-se de dano de pequena monta sem necessidade de reposição de peças e alegam que os orçamentos colacionados não comprovariam efetiva necessidade de troca ou de serviços complexos de funilaria. Pleiteiam, em consequência, a reforma total ou substancial da indenização fixada.

Na petição inicial, a autora afirma que, em 21/05/2025, trafegava pela Rua XV de Novembro, via preferencial, quando teve seu veículo atingido na porta traseira por motocicleta conduzida por Guilherme Kauã, que teria invadido a preferencial de forma imprudente e sem possuir CNH. Sustenta que o impacto gerou danos materiais no valor de R$ 3.490,00, comprovados por orçamentos, e que não obteve solução extrajudicial, razão pela qual busca a condenação dos requeridos ao ressarcimento integral dos prejuízos.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se, portanto, à extensão do dano material.

O boletim descreve “pequena monta, deformações laterais sem necessidade de reposição”, expressão que, no contexto da lavratura policial, refere-se à inexistência de dano estrutural ou comprometimento da integridade global do veículo, não significando ausência de dano indenizável.

A análise conjugada dos documentos revela que a porta traseira direita, o paralama traseiro e o pneu traseiro direito foram atingidos, compatíveis com a dinâmica narrada.

Os orçamentos apresentados, emitidos em 02/06/2025, 03/06/2025 e 06/06/2025, descrevem serviços de funilaria e pintura exatamente nos pontos atingidos, e variam entre R$ 2.370,00 e R$ 3.000,00, valores compatíveis com a amplitude do amassamento visível nas fotografias juntadas na impugnação à contestação.

Tais imagens, apresentadas antes da sentença, mostram deformações evidentes na porta e no paralama, além de registro fotográfico do pneu traseiro direito completamente inutilizado, não se tratando de mero furo reparável com remendo.

A alegação recursal de ausência de prova suficiente não se sustenta diante do conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência confeccionado no local, três orçamentos detalhados e fotos que corroboram os danos indicados.

A tese de que não haveria necessidade de substituição do pneu encontra óbice direto na fotografia em que o componente aparece totalmente danificado, evidenciando perda integral. Também não procede a tentativa de restringir o dano a reparos mínimos de lataria, pois a intensidade do amassamento verificada nas imagens é incompatível com reparos de valor ínfimo ou mera correção superficial.

Segue as imagens reproduzidas na impugnação a contestação:

Os valores adotados observam coerência com os três orçamentos apresentados e resultam de critério moderado, pois consideram referência intermediária para os serviços de funilaria e o menor valor orçado para o pneu.

Não se vislumbra exagero econômico, tampouco afastamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A recomposição integral do prejuízo é imposta pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, não podendo o lesado suportar parte do dano oriundo de conduta culposa alheia.

Diante desse cenário, o recurso não revela qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada no juízo de origem. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência e a extensão dos danos materiais, inexistindo razão jurídica para modificação do valor arbitrado.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025